Tribunal: TJMT
Processo: 0016184-81.2007.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016184-81.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON PASCHOALOTTO - CPF: 473.711.298-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIANA PINTO DO NASCIMENTO - CPF: 057.891.114-08 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXISTÊNCIA DE
DUAS

SENTENÇAS
NOS AUTOS –
NULIDADE
– RECONHECIMENTO
– SEGUNDA SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, impõe-se declarar a nulidade da segunda, porquanto já esgotada a prestação jurisdicional do Juízo
a quo
. Inteligência do art. 505 do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0016184-81.2007.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADA:

FABIANA PINTO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no. 0016184-81.2007.8.11.0041, Código 307047, Processo 1985/2008, proposta em desfavor de
FABIANA PINTO DO NASCIMENTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Ao final,
determinou que se houver custas remanescentes, estas deverão ser arcadas pelo requerente.

O apelante,
nas razões recursais,
suscitou a preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista a necessidade de cassação da nova sentença proferida, posto que o ato sentencial maculado por vícios de natureza absoluta é considerado inexistente, diante de sua total ineficácia perante o ordenamento jurídico, pois em decorrência dele não serão produzidos efeitos, bem como não haverá a formação da coisa julgada.

Afiança que
“no caso dos autos, como já houve o julgamento do mérito, inclusive com a distribuição do ônus sucumbencial, não pode o Nobre Julgador Singular proferir nova sentença, em ofensa a coisa julgada já produzida no feito, caracterizando, portanto, a nulidade absoluta do ato jurídico praticado”
(sic).

Defende que
“resta demonstrada a necessidade de cassação da segunda sentença proferida nos autos, bem como seus efeitos jurídicos, eis que inexistente no ordenamento jurídico em virtude de sua nulidade absoluta, conforme dispõe o artigo 505 do Código de Processo Civil e o entendimento jurisprudencial que trata sobre a matéria”
(sic).

No mérito, argumenta que caso não seja este o entendimento, que também há outras nulidades processuais havidas na demanda, que impedem a extinção do feito, especialmente quanto ao apontado abandono da causa, como a ausência de intimação pessoal e requerimento da parte.

Com base nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a cassação da segunda sentença proferida nos autos, eis que é ato inexistente no ordenamento jurídico. Alternativamente, postula seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte para promover o regular prosseguimento do feito (Id 112768545).

Não foram ofertadas as contrarrazões (Id. 112768549

O preparo foi recolhido (Id. 112897475)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, com o presente apelo a instituição bancária pretende a desconstituição da sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Ao que se infere dos autos, verifico que o ora apelante ajuizou a presente ação em face da apelada, objetivando a retomada de posse do veículo alienado fiduciariamente por meio do contrato firmado entre as partes e não honrado nos termos pactuados.

Seguidos os trâmites legais, após o cumprimento da medida liminar deferida e a efetivação da apreensão do veículo, objeto da demanda, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu sentença de mérito em 06/03/2008 (Id. 112768542 – Pág. 20/21), julgando procedente o feito, consolidando a posse do bem em favor desta Instituição Financeira e condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Infere-se que a referida sentença transitou em julgado em 28/04/2009, conforme certidão de trânsito em julgado datada de 11/08/2014 (Id. 112768542 – Pág. 30).

Observa-se, ademais, que nada mais foi requerido pelas partes e os autos foram digitalizados sem possuir as peças processuais, mas tão somente os andamentos e decisões proferidas.

Ocorre, porém, que na data de 23/07/2021, foi proferida nova sentença nos autos, sem resolução de mérito, com fulcro no inciso III, do artigo 485, nos seguintes termos:

“
Vistos em correição.

Em face de não localização dos autos na Secretaria, foi determinada a restauração dos autos.

Assim, verifico a intimação das partes para encaminharem a este juízo as cópias das peças que tenham em seu poder ou qualquer documento que facilite a restauração, nos termos do art.713 do NCPC.

Todavia, apesar de devidamente intimadas as partes permaneceram silentes.

Os autos se encontram paralisados há anos.

O silêncio das partes denota desinteresse, motivo pelo qual, entendo pela extinção do feito.

Em consequência, diante do abandono da causa pela instituição financeira requerente por mais de 30 (trinta) dias,
JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito
, com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Em não havendo o pagamento das custas no prazo indicado,
determino
que
anote-se

no distribuidor o nome dos devedores das mesmas.

Caso haja
o devido pagamento
, proceda-se a baixa e após arquivem-se”.

Irresignado, o banco recorrente defende que a sentença é nula de pleno direito, seja porque prolatada em duplicidade, quando já esgotada a jurisdição do Magistrado singular, seja porque não houve prévia intimação pessoal e/ou do seu representante legal,
bem como de requerimento da parte adversa.

Pois bem. Entendo que razão assiste a parte recorrente.

Isso porque, o mérito da ação, conforme acima mensurado, já havia sido decidido mediante sentença de mérito, com trânsito em julgado devidamente certificado pela serventia, impossibilitando, assim, que o togado singular novamente proferisse outra sentença.

É que o art. 494 do CPC estabelece que “
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração”,
o que não é o caso dos autos.

Além disso, o artigo 505 do CPC dispõe que:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Verifica-se dos autos que o juízo singular proferiu sentença com resolução do mérito, transitada em julgado e, posteriormente, proferiu nova sentença sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Dessa forma, se proferida duas sentenças no mesmo processo, há de ser reconhecida a nulidade da segunda, tendo em vista que o Magistrado cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional com a prolação da primeira, operando-se o instituto da preclusão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS – NULIDADE – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.
– Proferidas duas sentenças no mesmo processo, a segunda é nula por violação ao art. 463 do CPC. – Sentença anulada.”
(TJ-MT – APL: 00013866520118110077 37526/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA DECISÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO
. Havendo prolação equivocada de duas sentenças nos mesmos autos, decidindo a mesma lide, deve ser cassada a segunda decisão por ser inteiramente nula, acolhendo-se a preliminar suscitada.”
(TJ-MT – APL: 00015083220098110018 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para anular a segunda sentença e determinar o retorno dos autos para que se proceda ao arquivamento definitivo do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022